Tribunal: TJSP
Processo: 2149876-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA EXECUTADA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA A FIM DE INCLUIR NO POLO PASSIVO A EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 50 DO CC E DA DEMONSTRAÇÃO DE MANOBRAS FRAUDULENTAS A FIM DE FRAUDAR CREDORES – INCIDENTE ACOLHIDO – DECISÃO

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA EXECUTADA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA A FIM DE INCLUIR NO POLO PASSIVO A EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 50 DO CC E DA DEMONSTRAÇÃO DE MANOBRAS FRAUDULENTAS A FIM DE FRAUDAR CREDORES – INCIDENTE ACOLHIDO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO